Tribunal: TJPA
Processo: 0800979-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800979-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE JODELMA DE PAIVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800979-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ JODELMA DE PAIVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITOS DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por José Jodelma de Paiva contra decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para troca de titularidade e ligação de fornecimento de água com pedido de indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A possibilidade de concessão de tutela de urgência para a imediata religação do fornecimento de água, sem a assunção de débitos pretéritos em nome de terceiro (antiga titular).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): A probabilidade do direito não está presente, pois os débitos cobrados referem-se a um período em que o agravante já estava na posse do imóvel e usufruía do serviço de água.

4.

Periculum in mora (risco de dano): Embora a interrupção do fornecimento de água constitua um prejuízo significativo, não há evidências de que o agravante tenha buscado regularizar sua situação antes da suspensão do serviço.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento do recurso e negativa de provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. A tutela de urgência recursal não foi concedida devido à ausência dos requisitos cumulativos necessários (probabilidade do direito e risco de dano).

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 300 do CPC: Requisitos para concessão de tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer e Negar Provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSÉ JODELMA DE PAIVA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TROCA DE TITULARIDADE E LIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIAS, proposta em desfavor da empresa agravada.

Na origem, o agravante ingressou com a demanda aduzindo que é legítimo possuidor do imóvel situado à Passagem Albi Miranda nº 36, Bairro: Condor, CEP 66065-020, Belém/PA.

Afirma que está na posse do imóvel vinculado e que a conta de fornecimento de água está em nome de sua ex-esposa SONIA MOREIRA DE PAIVA. Informa que em 02/10/2023 teve seu abastecimento de água suspendido pela companhia requerida e, ao se dirigir a uma de suas agências para solicitar a transferência da titularidade da conta do nome da antiga proprietária para o seu nome, foi surpreendido com o condicionamento do fornecimento de água à assunção de débitos pretéritos correspondente a 10(dez) anos em nome de terceiro (antiga titular).

Explicita que não pode ser responsabilizado pelo débito pretérito em nome de terceiro. Requereu em sede de tutela de urgência a imediata religação do fornecimento de água.

Após, o juízo de origem proferiu a decisão agravada em que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em breve histórico, nas razões recursais, a parte Agravante alega que merece reforma a decisão do juízo de origem.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

É o suficiente a relatar.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 118031240).

Em contrarrazões (id 18214618), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

O pedido de tutela de urgência recursal requer a análise dos requisitos do
fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano), conforme preconizado no art. 300 do CPC. Esses dois requisitos são cumulativos e indispensáveis à concessão da medida liminar, devendo o relator, ao apreciar o agravo, verificar a presença de ambos.

O agravante alega que é o legítimo possuidor do imóvel e que não pode ser responsabilizado por débitos referentes ao período anterior à sua posse, especialmente considerando que estão em nome de sua ex-esposa.

No entanto, ao analisar os documentos anexados, verifica-se que os débitos existentes referem-se a um período em que o agravante já residia no imóvel. Senão vejamos um trecho da decisão agravada:

(...) “No caso dos autos, ao analisar a certidão de óbito da antiga titular do imóvel (ID 106437644), verifico que esta faleceu em 05/04/2023 e, em sua petição inicial, o requerente alega estar na posse do imóvel desde o falecimento de sua ex-esposa. Assim sendo, em documento de ID 106437642 - Pág. 2 (simulador de débito da COSANPA), observei haver débitos pendentes entre os meses de Maio de 2021 e Setembro de 2023, ou seja, posteriores ao óbito da antiga titular, quando o imóvel já estava na posse do autor.”

Como se sabe, embora se reconheça que dívidas de consumo, como de água, em regra, possuem caráter pessoal, admite-se que o proprietário atual do imóvel possa ser responsabilizado pelos subsídios de períodos anteriores à mudança de titularidade, especialmente se restar demonstrado que o proprietário usufruiu do serviço durante esse período.

No presente caso, os débitos não são atribuídos a um terceiro completamente alheio ao agravante, mas sim a um período em que o próprio já reside no imóvel.

Portanto, o agravante não apresentou provas suficientes que afastem sua responsabilidade pelos débitos em questão, de sorte que o fumus boni iuris não está presente, uma vez que os valores cobrados se referem a um período em que o agravante já estava usufruindo do serviço de água.

Quanto ao periculum in mora, embora a interrupção do fornecimento de água constitua um prejuízo significativo, especialmente por se tratar de serviço essencial, não há evidências de que o agravante tenha buscado regularizar sua situação junto à empresa antes de ter o fornecimento suspenso. Além disso, a exigência de pagamento dos débitos pendentes, uma vez que se refere ao período em que o agravante já estava na posse do imóvel, não constitui uma situação de emergência que justifique a antecipação de tutela.

Nesse ponto, a suspensão do serviço ocorreu em decorrência de débitos acumulados durante o período de posse do agravante. Não se trata de subsídios de terceiros alheios em relação ao agravamento com o imóvel, mas sim de valores relativos ao consumo de água no período em que ele já reside no local.

Dessa forma, observa-se que o juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou sua decisão de forma prudente, haja vista que, repise-se, os débitos pendentes de pagamento referem-se a um período em que o agravante já estava na posse do imóvel e, portanto, usufruía do serviço.

Assim, não se justifica o pedido de troca de titularidade sem a quitação desses valores, uma vez que a sua alteração com a consequente religação do serviço, sem a assunção dos débitos, poderia acarretar prejuízo à empresa agravada e estimular a inadimplência. Além disso, não há elementos concretos que justifiquem o afastamento da responsabilidade do agravante pelos débitos gerados durante o período de sua posse.

Ante o exposto, Conheço do recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo uma decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024